Tribunal: TJMT
Processo: 0006942-49.2017.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006942-49.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ITAMAR JOSE BRESSAN - CPF: 766.964.561-04 (APELANTE), PAULO SERGIO DO NASCIMENTO - CPF: 801.527.911-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO - SERVIDOR PÚBLICO. AFASTAMENTO REMUNERADO PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE MESTRADO – NÃO CONCLUSÃO – POSTERIOR TITULAÇÃO EM OUTRA INSTITUIÇÃO – RESSARCIMENTO IMPOSTO SEM INSTAURAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – DÉBITO ANULADO.

1 - Inobstante não tenha o servidor obtido êxito na conclusão do mestrado, observado que durante o período de sua licença cursou todos os créditos para a obtenção do título, não restando caracterizada a desídia, tampouco o desinteresse na conclusão do curso e obtenção do título pretendido, e, ainda, aprovado em novo programa com a conclusão posteriormente, não é razoável a imposição da restituição dos valores, sobretudo sem a instauração do devido processo legal.

2.

A inobservância do devido processo legal, para a formação do título da dívida, em caso de ressarcimento imposto a servidor público, é causa de nulidade.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Itamar José Bressan
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Execução Fiscal da Capital, nos autos da Ação Anulatória proposta contra o
Estado de Mato Grosso
, que julgou improcedente o pedido para anular a CDA n° 20133330, originada do Processo de inadimplemento, referente à restituição cobrada pele ente estadual, em razão da não conclusão de curso de Mestrado, para o qual o autor foi afastado com remuneração.

Em suas razões recursais, o apelante alega que o magistrado, ao sentenciar o processo, desconsiderou a obrigatoriedade da abertura de Processo Administrativo Disciplinar previsto no artigo 14 do Decreto 6.481/2005 como requisito para determinar o ressarcimento aos cofres públicos, entendendo que o Processo de Inadimplemento teria oportunizado a defesa administrativa e, portanto, seria suficiente para constituir o débito.

Argumentou, ainda, que não teve culpa do seu desligamento do Mestrado na UFMT, mas que, ainda assim, tão logo foi desligado, imediatamente buscou alcançar diploma de Mestre em Educação na área de Instituição Educacional e Formação do Educador em outra instituição, alcançando, assim, o objetivo do afastamento remunerado.

Pede, portanto, seja reformada a sentença, anulando o crédito tributário, seja pela ausência de prévia Instauração de Processo Administrativo Disciplinar, seja porque o Apelante alcançou o título de mestre e, posteriormente, de doutor em educação.

Não houve contrarrazões.

Por se tratar de feito executivo, não há que se falar em parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, o apelante propôs ação anulatória de crédito fiscal decorrente de licença qualificação embasada nos fundamentos de que: 1) não houve a prévia instauração obrigatória de Processo Administrativo Disciplinar (PAD) antes da formação do crédito tributário; 2) posterior ao término da licença, alcançou o título para o qual obteve a licença qualificação remunerada.

O Juiz fundamentou que:

Da análise dos autos, constato que
a argumentação exposta pelo requerente não é suficiente para a procedência do pedido, isso porque as alegações vertidas e os documentos indexados não são capazes de ilidir a presunção de veracidade da CDA imputada.

Nesse passo,
muito embora, o requerente afirme não ter havido a instauração de processo administrativo em contrariedade à legislação pertinente, o que se constata, nos autos, é que houve a instauração de processo administrativo de forma regular.

Assim, nos Id ́s. 30114963 a 30114973 há comprovação de que houve processo (processo 545841/2012) em que foi oportunizada a defesa administrativa, indexada pelo próprio requerente.

Desse modo,
o artigo 13 do Decreto 6481/2005 estabelece que, nos casos em que não for obtido o título de mestre ou doutor para o qual o servidor se afastou, necessário se faz o ressarcimento do valor recebido.
”

(destaquei)

Verifica-se que entendeu o magistrado que, inobstante a não instauração do PAD, a situação foi submetida ao crivo administrativo, sendo instaurado o devido procedimento, onde foi franqueado o contraditório e a ampla defesa e, por meio de decisões administrativas fundamentada, as justificativas do servidor não foram acolhidas.

De fato o apelante não concluiu seu curso de mestrado para o qual foi licenciado, não apresentando a documentação determinada por lei para convalidar o gozo de licença para fins de especialização profissional.

Ocorre que, como ele argumentou, não foi instaurado o devido Processo Administrativo Disciplinar, para apurar, com precisão, a situação que culminou na não conclusão do mestrado.

Com efeito, o art. 9o, da Instrução Normativa No.017/2014/GS/SEDUC/MT dispõe que:

Art. 9o
A não obtenção do título de Mestre
ou Doutor,
salvo em casos de justa causa, devidamente comprovados, acarretará ressarcimento, aos cofres públicos, dos subsídios mantidos pela Secretaria de Estado de Educação durante o afastamento.

Por sua vez, o Decreto N.o 6.481, DE 27 de setembro de 2005, que disciplina a concessão de licença para qualificação profissional dos servidores da administração, diz em seus arts. 13 e 14:

Art. 13 No caso da não obtenção do título de Mestre ou e doutor, o servidor deverá ressarcir à Fazenda Pública Estadual os valores referentes aos subsídios percebidos durante o período de licenciamento, acrescidos dos encargos sociais.

Parágrafo único –
O servidor licenciado que tiver afastamento cancelado ou não concluir a pós-graduação por motivo justo,
aceito pela comissão de qualificação,
poderá obter nova licença para qualificação profissional após 2 (dois) anos do retorno ao órgão ou entidade
.

Art. 14
No caso de descumprimento do disposto neste Decreto, caberá a autoridade competente do órgão de origem do servidor, instaurar Processo Administrativo Disciplinar para apurar a responsabilidade do profissional licenciado e, quando necessário, determinar o ressarcimento aos cofres públicos
da importância correspondente à soma dos subsídios e demais vantagens percebidas durante a vigência da licença para qualificação profissional.
(destaquei)

Verifica-se da hermenêutica teleológica e sistemática dos dispositivos acima, que o legislador confere a possibilidade da existência de motivos justos para a não conclusão do mestrado e, ainda, impõe seja instaurado o devido processo administrativo, para apurar a situação. Somente após a não acolhida é que poderá ser imposto ao servidor o ressarcimento.

No caso, embora seja defeso ao Judiciário adentrar ao mérito do ato administrativo, duas situações tangentes são cruciais para aferir a necessidade de se anular a CDA objeto do feito executivo: 1) a justa causa não apurada por meio do devido processo legal e 2) a não instauração do PAD.

Não basta que um procedimento seja instaurado, a lei fala em PAD, ou seja, o devido processo legal deve ser observado.

Ademais, quisesse o legislador ser engessado na obrigatoriedade do ressarcimento, não iria prever a possibilidade de se justificar a não conclusão da formação. A “justa causa” não foi delineada, abrindo, portanto, a subjetividade dos argumentos e da análise da comissão, que deve ser feita, repita-se, por meio do devido processo legal, no caso, o PAD, conforme previsto no Decreto N.o 6.481, DE 27 de setembro de 2005.

Ad argumentandum tantum
, o apelante, ainda que posteriormente, concluiu novo mestrado, inclusive doutorado, sem nova licença, obtendo o título perseguido no primeiro programa de pós-graduação na UFMT, para o qual obteve a licença remunerada, ou seja, aparentemente, sem prejuízo para a Administração Pública.

A norma regente, que autoriza o afastamento remunerado dos servidores, em casos tais, evidencia a intenção de favorecer a capacitação do servidor, o qual reverterá, em favor da instituição e da prestação do serviço público, os conhecimentos obtidos em programas de pós-graduação
strictu sensu
. Para tanto, a Administração custeia o período de afastamento, por meio da manutenção da remuneração, na expectativa de retorno do servidor mais qualificado para o exercício da função pública.

Assim, considerando que, ainda que em novo curso, o apelante logrou êxito no título e que, durante o período de afastamento, cursou todas as disciplinas, inclusive entregando relatórios, não é razoável impor-lhe, ao menos sem o devido PAD, o dever de ressarcimento.

Assim, para a reforma da sentença, são fundamentos: 1) a inobservância dos princípios constitucionais do devido processo legal e do contraditório e ampla defesa e 2) estritamente a não instauração do PAD.

A jurisprudência sobre o tema tem assim se manifestado:

ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR PÚBLICO. AFASTAMENTO REMUNERADO PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE APERFEIÇOAMENTO.RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1.
Inobstante não tenha a autora obtido êxito na defesa de sua tese de doutorado, fato é que a mesma durante o período de sua licença cursou todos os créditos para a obtenção do título, tendo sido aprovada em todas as disciplinas, inclusive em relação ao projeto de tese, não restando caracterizada a desídia, tampouco o desinteresse na conclusão do curso e obtenção do título pretendido.

2. A servidora, após reprovação, ingressou e custeou novo Programa de Pós-graduação, no qual realizou a defesa da sua tese e obteve a respectiva aprovação, não podendo ser desprezado que o curso realizado durante o afastamento foi efetivamente proveitoso.

3.
Considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tem-se que foi respeitado o propósito da norma no sentido de assegurar que o investimento público na qualificação profissional do servidor público seja revertido em favor da Administração, sendo indevido a devolução dos valores recebidos.

(TRF-4 - AC: 50031318020194047113 RS 5003131-80.2019.4.04.7113, Relator: ROGERIO FAVRETO, Data de Julgamento: 07/12/2020, TERCEIRA TURMA) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA.
SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. LICENÇA REMUNERADA PARA REALIZAÇÃO DE MESTRADO. DESCONTOS DOS VALORES PERCEBIDOS PELO APELADO, EM VIRTUDE DO DESCUMPRIMENTO DE UM DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ DO SERVIDOR
. ATUAÇÃO ADMINISTRATIVA EXTEMPORÂNEA, NOS TERMOS DO ART. 54 DA LEI N. 9.784/99. DEVER DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS DIRETAMENTE PELO ESTADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-SC - APL: 08205589120138240023 Capital 0820558-91.2013.8.24.0023, Relator: Ricardo Roesler, Data de Julgamento: 09/04/2019, Terceira Câmara de Direito Público)

Assim, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sobretudo, considerando que o dever de ressarcimento foi imposto ao arrepio da regular instauração do PAD, é justa a reforma da sentença, para anular a CDA que lastreia o processo de execução do crédito impugnado pelo apelante.

Isso posto,
dou provimento ao apelo
, para reformar a sentença, anulando a CDA
n° 20133330, originada do Processo de inadimplemento, referente à restituição cobrada pele ente estadual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024